Tribunal: TJMT
Processo: 1001710-22.2023.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001710-22.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 368.169.301-34 (APELANTE), MARLI VENANCIO DA SILVA - CPF: 723.404.101-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, reconhecendo a regularidade da contratação de empréstimo consignado e condenando o autor por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica para análise da autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado e se estaria configurada a litigância de má-fé do apelante.

III. Razões de decidir:

3. O julgamento antecipado da lide é permitido pelo ordenamento jurídico quando há provas suficientes nos autos para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 355 do CPC.

4. A prova pericial pode ser relativizada quando há outros elementos nos autos que comprovam a contratação do empréstimo, como o efetivo depósito e utilização dos valores pelo autor.

5. O Tema 1061 do STJ não impõe, de forma absoluta, a necessidade de prova pericial, podendo o juiz decidir com base nas demais provas produzidas no feito.
6. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual, não configurado no caso concreto, uma vez que o apelante exerceu regularmente seu direito de defesa ao impugnar a autenticidade das assinaturas.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
“Não há cerceamento de defesa quando a prova nos autos permite a formação do convencimento do magistrado sem a necessidade de perícia grafotécnica, sendo possível afastar a exigência prevista no Tema 1061 do STJ quando há outros elementos que comprovam a contratação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, 371 e 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 420.011/DF; Tema 1061/STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIS ANTÔNIO DE ANDRADE
,
contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, julgou-a improcedente, multou a parte autora por litigância de má-fé no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 81, do CPC, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A parte autora apelante alega que não firmou contrato de empréstimo consignado. Aduz cerceamento de defesa ao argumento de que o juízo singular não determinou ao requerido a perícia grafotécnica, conforme TEMA 1.061/STJ. Afirma ilegitimidade da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Requer a reforma da sentença singular para reconhecer cerceamento de defesa e o retorno dos autos para a realização de perícia grafotécnica e ou julgar procedentes os pedidos da exordial pelas razões aduzidas, afastar condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 255813243).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

LUIS ANTÔNIO DE ANDRADE busca por meio da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais,
reparação pela instituição bancária requerida em razão da alegada existência de relação contratual entre as partes. O juízo singular decidiu pela improcedência do pleito, conforme extrato (Num. 255813232):

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora no pagamento de custas e de honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo a cobrança suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Condeno a parte autora em litigância de má-fé, por tentar alterar a verdade dos fatos, no importe de 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 81 do CPC.

O apelante
alega cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo singular não determinou ao banco requerido, a realização de perícia grafotécnica, em flagrante desrespeito ao TEMA 1.061/STJ.

O juízo singular, da análise do feito, observou
que logo após o recebimento do crédito, houve saque pela autora dos valores, não podendo alegar desconhecimento da origem do valor, visto que sequer foram depositados na data de recebimento do benefício, para alegar confusão com o valor repassado pelo INSS. Logo, ao contrário do alegado pela parte autora, não há falar em não contratação do empréstimo consignado nem em descontos indevidos em seu benefício porque houve contratação regular
(Num. 255813232)
.

O ordenamento jurídico, com efeito, permite o julgamento antecipado da lide com vistas a eliminar atos inúteis após o convencimento do julgador, o que viabiliza maior celeridade processual, art. 355 do Código de Processo Civil.

Também o artigo 371 do CPC consagra o princípio da persuasão racional, segundo o qual deve o magistrado valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos e provas, rejeitando diligências que aumentem desnecessariamente a duração do julgamento, em consonância com o princípio da celeridade processual.

Ao caso em tela, saliente-se que o apelante impugnou expressamente a autenticidade das assinaturas constantes nos contratos anexados pelo banco.

O feito, no entanto, contém a informação de que os valores do empréstimo
sub judice,
foram efetivamente depositados na conta do autor requerente e utilizados, a indicar ocorrência da contratação.

Ademais, repise-se, o julgamento antecipado da lide está previsto no art. 355 do CPC, que autoriza o magistrado a decidir quando entender que há provas suficientes nos autos para a formação de seu convencimento. O art. 371 do CPC, consagra o princípio da persuasão racional, permitindo ao juiz rejeitar diligências que aumentem desnecessariamente a duração do julgamento, desde que sua decisão esteja devidamente fundamentada.

O Tema 1061 do STJ estabelece a necessidade de prova pericial para comprovar a autenticidade de assinatura. Porém, tal exigência pode ser relativizada quando houver outros elementos nos autos que demonstrem a validade da contratação, como a efetiva disponibilização e utilização dos valores pelo autor, ora apelante.

O STJ já firmou entendimento de que inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento é realizado com base em provas suficientes (AgRg no AREsp 420.011/DF).

Os elementos trazidos aos autos, indicam a ocorrência do empréstimo e a utilização dos valores pelo apelante. Cotejados com os argumentos da defesa, conclui-se que a decisão do juízo de origem se fundamentou com base nas provas existentes, portanto, não se configura cerceamento de defesa apto a justificar a anulação da sentença.

A litigância de má-fé não está devidamente configurada, pois é necessário que a parte atue de forma dolosa, alterando a verdade dos fatos ou abusando do direito de litigar. O apelante exerceu regularmente seu direito de defesa, impugnando assinaturas que alegadamente não lhe pertencem, buscando a elucidação da questão pela via judicial.

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, é desnecessário ao órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Diante do exposto, reformo o
decisum
tão somente para afastar a condenação por litigância de má-fé. Mantida a sentença singular em todos os demais termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025